Tribunal: TJDFT
Processo: 0720316-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECONVENÇÃO. INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA MORATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. TEMA APRECIADO EM OUTRO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e na reconvenção, condenando o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos desde fevereiro/2022 até a desocupação do imóvel, além de multa moratória e indenização por danos morais, bem como condenando o autor/reconvindo ao pagamento da multa contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da rescisão do contrato de locação e condenação ao pagamento dos aluguéis; (ii) avaliar a abusividade da multa moratória de 10%; (iii) compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de locação é caracterizado pela bilateralidade e comutatividade, permitindo a rescisão por inadimplemento do locatário, conforme arts. 9o, inc. III, e 23, inc. I, da Lei n. 8.245/91. A inadimplência do locatário foi reconhecida, não sendo justificativa legal a alegação de infiltrações no imóvel.
4. A multa moratória de 10%, estipulada contratualmente, é válida e não abusiva, conforme os arts. 421 e 421-A do Código Civil, prevalecendo a autonomia da vontade das partes.
5. Verificou-se litispendência em relação ao pedido de indenização por danos morais, uma vez que o mesmo pedido já foi objeto de outra ação, com decisão transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A inadimplência do locatário justifica a rescisão do contrato de locação e a condenação ao pagamento dos aluguéis até a desocupação do imóvel.
2. A multa moratória de 10%, prevista contratualmente, é válida e não abusiva.
3. A existência de coisa julgada impede a reapreciação do pedido de indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.245/91, arts. 9o, inc. III, e 23, inc. I; Código Civil, arts. 421 e 421-A; CPC, art. 337, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1633246, 0707419-26.2021.8.07.0001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 03/11/2022;
TJDFT, Acórdão 1882416, 0705126-94.2023.8.07.0007, transitado em julgado em 21/10/2024.